Tribunal: TJMT
Processo: 1074330-05.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1074330-05.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA TÉCNICA. CONVOCAÇÃO REALIZADA FORA DO PRAZO EDITALÍCIO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INEFICAZ. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que concedeu a ordem para determinar a expedição de novo ato de convocação, com reabertura do prazo para apresentação dos documentos necessários ao ingresso no
Programa de Residência Técnica
, regido pelo Edital de Seleção nº 1/ 2024.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a convocação realizada fora do prazo editalício, por meio eletrônico ineficaz, comprometeu a ciência do candidato e configurou violação a direito líquido e certo, autorizando a reabertura do prazo para apresentação dos documentos.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública pode utilizar meios eletrônicos para comunicação, desde que assegurada a eficácia do ato e a ciência do destinatário.

4. A convocação foi enviada fora do prazo previsto no edital, sem individualização ou confirmação de recebimento, o que comprometeu a ciência tempestiva do impetrante.

5. A forma de comunicação adotada violou os princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

6. Restando comprovada, por prova pré-constituída, a ilegalidade da exclusão do candidato, configura-se direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A convocação de candidato aprovado em processo seletivo deve ser realizada dentro do prazo previsto em edital, por meio que assegure ciência inequívoca. 2. O envio de comunicação eletrônica genérica, fora do prazo e sem comprovação de recebimento, compromete a eficácia do ato administrativo e viola o direito líquido e certo do candidato
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX. Lei nº 14.129/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6.2.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Pedro Henrique de Figueiredo Morinigo
em face de ato do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, que concedeu a ordem para determinar a expedição de novo ato de convocação, com reabertura do prazo para apresentação dos documentos necessários ao ingresso no
Programa de Residência Técnica
, regido pelo Edital de Seleção nº 1, de 19 de março de 2024.

Na inicial,
Pedro Henrique de Figueiredo Morinigo
aduziu que se inscreveu no Programa de Residência Técnica, regido pelo Edital de Seleção nº 1, de 19 de março de 2024, tendo sido classificado na 385ª (trecentésima octogésima quinta) colocação. Após a publicação do resultado, foi convocado a indicar a lotação pretendida por meio de
Termo de Encaminhamento
encaminhado ao seu endereço eletrônico.

Asseverou que o e-mail contendo o
Termo de Encaminhamento
deveria ter sido encaminhado até o dia 5 de setembro de 2024, o que, contudo, não ocorreu. Além disso, a comunicação foi ineficaz, uma vez que a mensagem foi enviada de forma simultânea a diversos candidatos, acompanhada de anexos e arquivos genéricos, sem qualquer identificação individualizada, o que teria ocasionado sua filtragem automática como
spam
.

Afirmou que, ao tomar ciência do e-mail posteriormente, já havia expirado o prazo de apresentação do
Termo de Encaminhamento
.

Argumentou que sua exclusão viola os princípios da eficiência, publicidade, razoabilidade e proteção à confiança, sustentando ser inadmissível que o candidato seja penalizado por falhas técnicas ou omissões imputáveis à Administração no tocante à comunicação oficial.

Destacou que o edital deve ser interpretado de forma mais favorável ao candidato, especialmente quando a exclusão decorre de circunstâncias técnicas alheias à sua vontade, e que a convocação deveria ter sido realizada de maneira individualizada, a fim de garantir a efetividade da comunicação.

A pretensão é de que seja reaberto o prazo para apresentação dos documentos necessários ao ingresso no
Programa de Residência Técnica
.

Já o
Estado de Mato Grosso
, ao apresentar informações, sustentou que inexistia direito líquido e certo, uma vez que os fatos apresentados pelo impetrante demandavam dilação probatória, circunstância que inviabiliza a via mandamental.

Apontou que o e-mail com a convocação foi encaminhado em 6 de setembro de 2024, em razão de alteração nas lotações previamente definidas, sem que houvesse prejuízo aos demais candidatos, os quais se apresentaram dentro do prazo estabelecido.

Ressaltou que a Comissão do Processo Seletivo analisou individualmente os casos de atraso, concedendo prorrogação de prazo àqueles que apresentaram justificativa, o que não teria ocorrido com o impetrante, que não procurou a Comissão por nenhum meio de contato oficial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 330513877), manifestou pela ratificação da sentença, sob o fundamento de afronta a direito líquido e certo do Impetrante, tendo em vista o envio do termo fora do prazo estipulado no edital, não sendo razoável imputar-lhe, de forma exclusiva, a responsabilidade pelo não recebimento da comunicação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Pedro Henrique de Figueiredo Morinigo
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, visando à reabertura do prazo para apresentação de documentos e consequente posse no cargo de residente técnico, ao fundamento de que não teve ciência da convocação em tempo hábil, uma vez que o e-mail enviado pela administração pública foi encaminhado de forma genérica e em massa, sendo automaticamente direcionado à caixa de
spam
.

O ponto controvertido consiste em verificar se a exclusão do candidato, em razão da não ciência tempestiva de e-mail enviado de forma genérica e fora do prazo editalício, configura ato administrativo viciado por ineficácia da comunicação e afronta aos princípios constitucionais e ao edital do certame.

É pacífico que, em matéria de certame público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

Consta dos autos que o Impetrante se inscreveu no
Programa de Residência Técnica
, regido pelo Edital de Seleção nº 1, de 19 de março de 2024, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, destinado à formação de cadastro reserva, tendo sido classificado na 385ª (trecentésima octogésima quinta) colocação.

Na sequência, foi incluído no rol de convocados por meio do Edital de Convocação nº 4, de 28 de agosto de 2024, o qual regulamentou o procedimento de chamamento dos aprovados e estabeleceu, de forma expressa, que o “
Termo de Encaminhamento
” deveria ser enviado ao endereço eletrônico do candidato até o dia 5 de setembro de 2024:

[...] 1.1.1. A lotação do candidato convocado ocorrerá mediante ‘Termo de Encaminhamento’ que será direcionado ao endereço eletrônico do candidato informado na ocasião da inscrição, e para a Unidade Setorial de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade de destino do futuro residente técnico, no máximo, até o dia 05 de setembro de 2024. [...]. (Id. 316148368 – fls. 1).

Cumpre esclarecer que o referido “
Termo de Encaminhamento
” é documento formal expedido pela Administração Pública, por meio do qual se autoriza e direciona o candidato aprovado a se apresentar em determinada unidade ou órgão público, com o objetivo de tomar posse ou iniciar suas atividades no programa.

Entretanto, conforme informação da própria Administração, o termo referente ao Impetrante foi enviado apenas em 6 de setembro de 2024, ou seja, fora do prazo previsto, em razão de alterações de última hora nas lotações previamente acordadas com as unidades setoriais (Id. 316148381).

Além disso, a convocação foi realizada exclusivamente por e-mail, de forma genérica e massiva, sem qualquer personalização ou clareza quanto ao conteúdo da mensagem, o que levou ao seu redirecionamento automático para a caixa de
spam
do Impetrante, comprometendo a ciência tempestiva do teor do ato convocatório.

Quando o Impetrante tomou ciência do conteúdo da mensagem, o prazo já havia expirado, motivo pelo qual sua apresentação foi recusada pela Administração, sob alegação de intempestividade.

É certo que a comunicação administrativa pode, atualmente, ser realizada por meios eletrônicos, especialmente quando prevista em edital. A Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021 (Lei do Governo Digital), inclusive, incentiva o uso de soluções digitais na relação entre o poder público e o cidadão:

Art. 5º A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos.

Parágrafo único. Entes públicos que emitem atestados, certidões, diplomas ou outros documentos comprobatórios com validade legal poderão fazê-lo em meio digital, assinados eletronicamente na forma do art. 7º desta Lei e da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Art. 6º Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa, nas situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo. [...].

Todavia, a validade formal do meio empregado não exime a Administração do dever de garantir a eficácia da comunicação, sobretudo quando se trata de ato convocatório que impõe ao administrado o dever jurídico de agir dentro de prazo exíguo e peremptório.

Não basta o mero envio da mensagem eletrônica, é indispensável que o conteúdo chegue ao destinatário de forma clara, individualizada e dentro do prazo estabelecido, assegurando-se, assim, a plena ciência do interessado e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, observa-se que:

- A previsão editalícia determinava o envio do termo até 05/09/2024, prazo não observado pela própria Administração;

- O envio ocorreu de forma genérica e massiva, sem identificação nominal ou personalização;

- Não houve qualquer certificação de recebimento ou mecanismo de confirmação de leitura;

- Não foi realizada publicação oficial que suprisse a falha da comunicação eletrônica;

- A conduta administrativa contrariou o disposto no item 1.1.1 do Edital de Convocação nº 4, de 28 de agosto de 2024.

Tais circunstâncias evidenciam a ineficácia jurídica e material da comunicação realizada, que, embora realizada por meio tecnicamente aceito, não cumpriu a finalidade do ato administrativo, qual seja, assegurar ciência inequívoca e tempestiva ao destinatário.

Além disso, é oportuno registrar que o Estado de Mato Grosso deu cumprimento espontâneo à decisão de primeiro grau, encaminhando ao Impetrante o novo “
Termo de Encaminhamento
” e possibilitando-lhe apresentar a documentação necessária ao ingresso no
Programa de Residência Técnica
.

Tal conduta evidencia não apenas a inexistência de prejuízo à Administração Pública, mas também o reconhecimento tácito da irregularidade procedimental anterior, reforçando a boa-fé objetiva do Impetrante e afastando quaisquer alegações de má-fé, desídia ou oportunismo.

De resultado,
é direito líquido e certo do Impetrante o restabelecimento do prazo para apresentação dos documentos e ingresso no Programa de Residência Técnica
, uma vez que sua exclusão decorreu de convocação realizada fora do prazo previsto no edital e por meio eletrônico ineficaz, caracterizada pelo envio em massa, sem individualização, e sem comprovação de recebimento. Tal circunstância compromete a ciência efetiva do interessado e viola os princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica, configurando ilegalidade sanável pelo controle jurisdicional.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025